Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726320-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PLANEJAR MÓVEIS LTDA - EPP RECORRIDOS: NILDA DO CARMO SILVA OLIVEIRA, FILLIPE MENDES LAGO INTERIORES - ME, FILLIPE MENDES LAGO, THYAGO MENDES LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVIDA. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Extrai-se que as razões de decidir da sentença recorrida foram adequadamente infirmadas, em tese, pela argumentação do recurso, no que tange à alegação de dano moral decorrente de vício no fornecimento dos produtos, que não foram entregues pelos recorridos. Daí porque não se vislumbrar vício que atente contra o princípio da dialeticidade. 2. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção). 3. Em face do inadimplemento total do contrato, é direito da parte lesada resilir o contrato, conduzindo-se as partes ao status quo ante, com a restituição dos valores vertidos pela parte autora e indenização por eventuais danos, ao teor do art. 475 do Código Civil. 4. A responsabilidade estabelecida pelo CDC baseia-se na solidariedade daqueles intervêm na cadeia de consumo perante o consumidor, à luz da vulnerabilidade do consumidor. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito. Embora demonstrada falha no adimplemento contratual e aborrecimentos e transtornos decorrentes, a autora não desincumbiu de provar que os danos tenham ultrapassado os limites ordinários da referida inadimplência, atingindo-lhe direitos da personalidade. Assim, não evidenciado danos aptos à reparação por dano moral. 6. A autora teve seu pedido acolhido parcialmente, sendo sucumbente quanto aos danos morais pretendidos, de forma que não é razoável imputar o ônus da sucumbência exclusivamente aos réus, redistribuindo-se tal ônus em partes iguais a cada um dos polos da demanda. 7. Recurso da autora conhecido e desprovido; recurso da requerida parcialmente provido, para redistribuir os ônus sucumbenciais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência de responsabilidade, ao argumento de que restou comprovada a culpa exclusiva da recorrida FILIPE MENDES LAGO INTERIORES. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida NILDA DO CARMO SILVA OLIVEIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 3o e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024